Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0708075-49.2022.8.07.0000 Agravante JOSIMAR GALVAO DE BARROS Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo, facultou ao Autor, ora Agravado, emenda à inicial e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que o Réu, ora Agravante comprove documentalmente a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. O Agravante sustenta que o MM. Juiz “concedeu a liminar de busca e apreensão após decurso de prazo do agravado em 14/03/2022 contrariando a SUM 240 STJ, baseado em cláusula de eleição de foro constante do contrato de adesão contrariando entendimento do STJ, bem como o art. 63, § 3°, do CPC, ressalta-se ainda que a liminar fora concedida SEM A CÉDULA DE CREDITO ORIGINAL, DOCUMENTO ESSENCIAL AO PERFEITO ANDAMENTO PROCESSUAL, posicionamento contrário ao adotado por este Colendo Tribunal de Justiça, a ausência da juntada de documentos essenciais a ação de busca e apreensão, quais sejam , contrato de financiamento original e planilha detalhada de débito detalhada cobrança de juros em percentual de 20,41% a.a quando o BACEN determinava o percentual de 5,90 % a.a,ressalta – se ainda que o servidor NÃO certificou A AUSENCIA DA JUNTADA DO DOCUMENTO ESSENCIAL QUAL SEJA CONTRATO ORIGINAL, ainda assim, o MM juiz ao invés de extinguir o processo por ausência de pressuposto processual e decurso de prazo com base na SUM 240 STJ requerida pelo agravante nos autos, concedeu liminar de busca e apreensão”. Colaciona jurisprudência em abono às suas teses, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento com a extinção do processo principal e revogação da liminar que concedeu a busca e apreensão do veículo, bem como seja reconhecida a competência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar a lide, a liberação do veículo apreendido e a concessão da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não guarda relação de pertinência com o teor da Decisão agravada. Transcrevo a Decisão agravada constante no ID 33558912 dos autos principais: “Inicialmente, faculto ao autor emendar a inicial para comprovar que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 dias. No mais, a resposta da parte requerida foi oferecida antes do recebimento da inicial/cumprimento da medida liminar, contrariando o disposto no parágrafo 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69. A propósito, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n.1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, conforme estabelece a lei, somente após a apreensão do automóvel, é cabível aquele ato. Assim, não conheço a petição contestatória ofertada pela parte requerida. Por conseguinte, exclua-se a peça ID 118077394 dos autos. Por fim, considerando o pedido de gratuidade formulado pela requerida, assevero que o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nesse passo, a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Assim, tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. Não há nos autos documento que permita inferir despesa imprescindível da parte autora ao seu sustento ou de sua família que incompatibilize a condição para arcar com os custos normais de uma ação judicial, ausente, pois, a comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ora, a gratuidade de justiça deve ser conferida àqueles que realmente apresentem situação econômica desfavorável para acesso ao judiciário e aos custos que lhe são inerentes para movimentar o aparato judicial, sob pena de desvirtuamento do beneplácito constitucional criado, sobretudo, para possibilitar a justiça para todos dentro do viés de isonomia substancial para os litigantes. Assim, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré comprove documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; cópia da carteira de trabalho, ainda que não tenha anotação; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração de imposto de renda (se houver) e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do aludido benefício, sob pena de indeferimento....”. Com efeito, o Agravante tece razões inteiramente dissociadas da Decisão agravada, porquanto em manifesta inovação nesta sede, sustenta que o MM. Juiz “concedeu a liminar de busca e apreensão após decurso de prazo do agravado em 14/03/2022 contrariando a SUM 240 STJ, baseado em cláusula de eleição de foro constante do contrato de adesão contrariando entendimento do STJ, bem como o art. 63, § 3°, do CPC, ressalta-se ainda que a liminar fora concedida SEM A CÉDULA DE CREDITO ORIGINAL, DOCUMENTO ESSENCIAL AO PERFEITO ANDAMENTO PROCESSUAL, posicionamento contrário ao adotado por este Colendo Tribunal de Justiça, a ausência da juntada de documentos essenciais a ação de busca e apreensão, quais sejam , contrato de financiamento original e planilha detalhada de débito detalhada cobrança de juros em percentual de 20,41% a.a quando o BACEN determinava o percentual de 5,90 % a.a,ressalta – se ainda que o servidor NÃO certificou A AUSENCIA DA JUNTADA DO DOCUMENTO ESSENCIAL QUAL SEJA CONTRATO ORIGINAL, ainda assim, o MM juiz ao invés de extinguir o processo por ausência de pressuposto processual e decurso de prazo com base na SUM 240 STJ requerida pelo agravante nos autos, concedeu liminar de busca e apreensão”. Ocorre que referidas questões nem sequer foram alvo de análise e pronunciamento no Decisum agravado, sendo que o pleito liminar deduzido nos autos principais está pendente de exame pelo MM. Juiz. Verifico que também não houve insurgência recursal quanto à determinação de juntada aos autos de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, o que revela que a gratuidade judiciária vindicada no final da peça do agravo se limita ao grau recursal. Do cotejo dos elementos constantes nos presentes autos, resulta evidente que a petição recursal não se encontra de acordo com o que dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que não ataca os termos da Decisão agravada. Dessa forma, a inépcia da petição recursal constitui óbice à admissão do agravo de instrumento que não refuta especificamente os fundamentos da Decisão agravada e nem sequer ostenta sintonia com o que foi decidido no feito originário. Nesse sentido, já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. PEDIDO. RAZÕES. INCONGRUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve-se negar seguimento ao recurso de agravo de instrumento que não obedeceu ao requisito de regularidade formal, pois o pedido recursal em nada se relaciona com a r. decisão agravada, além do que é também totalmente incongruente com as razões aduzidas. 2. No agravo de instrumento, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo, à luz do princípio da dialeticidade. 3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.752974, 20130020284459AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 28/01/2014. Pág.: 73). AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. 1. CONFIGURA INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL A MANIFESTA INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E O FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. 2. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (AGI 2011 00 2 004487-6, reg. ac. no 507658, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, DJ-e 01/06/2011, pág. 137). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator